Tribunal: STF
Processo: HC 211178
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo com arma de fogo e concurso de pessoas contra vítima em transporte de valores. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 685.993, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2 º, I, II e III, do Código Penal.



3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (HC 685.993). O Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida cautelar. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, violação aos arts. 155 e 226 do Código Processual Penal, ao argumento de que as instâncias de origem teriam reconhecido “a culpa do paciente com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem renovação desse ato de reconhecimento da fase judicial”.



5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de “reconhecer a nulidade dos presentes autos, por expressa violação aos arts. 226 e 155, ambos do CPP, decretando-se a absolvição do paciente quanto à imputação prevista no art. 157, I, II, III, do CP do Código Penal nos autos da ação penal nº 0013181-30.2009.8.26.0624 (1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP)”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser conhecido.



8. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



9. Ademais, o fato é que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação desta Corte no HC 209.011, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:



“7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



8. Ademais, ressalto que a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, o próprio impetrante informa o trânsito em julgado da condenação. 



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



10. Nessas condições, a hipótese atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus 



     Publique-se.



     Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator